Tribunal: TJPA
Processo: 0811401-25.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811401-25.2025.8.14.0000

PACIENTE: MIKAEL REIS SANTIAGO AMORIM

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0811401-25.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0822268-27.2024.8.14.0028

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: MIKAEL REIS SANTIAGO AMORIM

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE MARABÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR AUSÊNCIA REITERADA DA VÍTIMA E REDESIGNAÇÕES SUCESSIVAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DO PACIENTE PARA A MORA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de acusado de estupro (art. 213, caput, do CP) no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 7º, III, da Lei nº 11.340/2006), preso preventivamente desde 08/12/2024, sob fundamento de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva. Defesa alega excesso de prazo na instrução processual em razão de sucessivas audiências frustradas pela ausência da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a demora na formação da culpa, decorrente de adiamentos sucessivos de audiência de instrução por ausência da vítima, sem que o paciente tenha concorrido para a mora, configura excesso de prazo apto a ensejar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e o tempo total da custódia cautelar.

O paciente se encontra preso há mais de 200 dias, havendo sucessivos adiamentos da audiência de instrução por ausência da vítima, sem que se verifique complexidade extraordinária na causa ou contribuição do acusado para a mora processual.

A demora não se justifica pela necessidade de oitiva da vítima quando, por duas audiências consecutivas, não se logra localizá-la, e a reiteração de redesignações sem avanço processual gera constrangimento ilegal.

A jurisprudência do STJ reconhece que a demora excessiva, não atribuível à defesa, autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

Configura excesso de prazo a manutenção da prisão preventiva quando o processo sofre atrasos injustificados na formação da culpa, sem participação da defesa, especialmente por ausência reiterada de testemunhas ou da vítima.

O princípio da razoabilidade impõe a revogação da custódia cautelar quando o tempo de prisão preventiva se torna desproporcional em relação à evolução processual.

O excesso de prazo pode ser reconhecido mesmo em crimes graves, desde que não haja complexidade extraordinária da causa e o acusado não tenha concorrido para a demora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 310, II, 311, 312, 313, I, e 648, II; CP, art. 213, caput; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 702.940/SP, Sexta Turma, j. 24.05.2022, DJe 23.06.2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
e
CONCEDER
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0811401-25.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0822268-27.2024.8.14.0028

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: MIKAEL REIS SANTIAGO AMORIM

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE MARABÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
MIKAEL REIS SANTIAGO AMORIM
, cuja prisão preventiva foi decretada pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Marabá/PA, nos autos do processo nº 0822268-27.2024.8.14.0028.

A decisão recorrida, de caráter cautelar, fundamenta-se no art. 213, caput, do Código Penal, em conjugação com o art. 7º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), por meio da qual o paciente é acusado de estupro. A prisão preventiva foi decretada em 08/12/2024, com base nos arts. 310, II, 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, considerando a gravidade do delito, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de assegurar a ordem pública, conforme consta do auto de prisão em flagrante (ID nº 133234800) e da audiência de custódia realizada no mesmo dia (ID nº 133236420).

A impetrante alega que o paciente permanece preso desde 08/12/2024, sem que a instrução processual tenha sido concluída, e que a ausência da vítima, Leiliane Fernandes de Oliveira, em audiências de instrução realizadas em 09/05/2025 e 05/06/2025 (IDs nºs 142749273 e 145605912), configura excesso de prazo na manutenção da custódia, violando o princípio da razoabilidade e a garantia de liberdade.

O
pleito emergencial
foi
deferido
(Id. 27506430)

O Juízo originário prestou informações em 11/06/2025, por meio do Ofício n. 19/2025-GJ (Id. 27544926).

Nesta instância, a manifestação do Ministério Público, após análise dos autos, concluiu pela denegação do habeas corpus, com base na legalidade da prisão preventiva e na ausência de constrangimento ilegal, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores (IDs nºs 27544926 e 27570114).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Da leitura dos autos originários se extrai manifesta ilegalidade
por ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, apta
a ensejar a revogação da segregação do demandante
, nos termos do artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal
.

Explico.

O paciente se encontrava custodiado a mais de 200 (duzentos) dias, observada demora excessiva na realização de audiência de instrução e julgamento, conforme se observa:

“(...) a
prisão
ocorreu em
08/12/2024
; 2) a audiência de custodia ocorreu em 08/12/2024, conforme o ID: 133236419; 3) que a
denúncia
foi
apresentada

em 15/01/2025
, conforme o ID: 134904899; 4) que
o juiz recebeu
a denúncia
em 16/01/2025
, conforme o ID: 134955867; 5) o oficial de justiça informou que não foi possível proceder a citação/intimação da vítima LEILIANE FERNANDES DE OLIVEIRA, que não foi possível localiza-la no endereço, conforme ID: 138928476; 6)
no dia 09/05/2025, foi realizada audiência de instrução e julgamento
,
oportunidade em que forma ouvidas as testemunhas
PM CICERO CARLOS DO NASCIMENTO e PM ANDERSON RIBEIRO DE SOUZA, oportunidade em que o
MPPA insistiu na oitiva da vítima
LEILIANE FERNANDES DE OLIVEIRA, e
o juízo
coator
redesignou a audiência
de instrução e julgamento
para 05/06/2025
, conforme ID: 142749273. 7)
no dia 05/06/2025
, foi iniciada a audiência de instrução e julgamento, e a
vítima
estava
ausente novamente
, e o
MPPA novamente insistiu
na oitiva da vítima, mesmo o oficial de justiça certificando que não teria conseguido localizá-la, e
novamente

o juízo
coator
redesignou
a audiência de instrução em continuação
para o dia 27/06/2025
(...)” [destaquei]

No dia 27/06/2025, o Juízo originário registrou que “Considerando a ausência justificada do representante do Ministério Público.
Redesigno audiência
de instrução em continuação
para o dia 30/07/2025
, as 10h30.” Id. 147257502 do processo referência

Assim, entendo que o excesso de prazo na formação da culpa está configurado, isso porque, embora a ação penal esteja se desenvolvendo em observância as formalidades previstas em lei, tal desenvolvimento ocorre de forma lenta, considerando que a mora não decorre da complexidade da causa e o paciente, ao que consta, não tem dado causa à tal demora.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA
. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. TEMPO DESPROPORCIONAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Republica), considerando cada caso e suas particularidades. 2. Na hipótese, é possível verificar que: a) o paciente está cautelarmente privado de sua liberdade há cerca de 3 anos e 4 meses; b) o crime é de homicídio qualificado, mas na forma tentada, cuja reprimenda a ser aplicada, no caso de condenação, não será das mais elevadas, dada a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inc. II, do CP, a primariedade e a ausência de antecedentes penais do réu e c) o tempo já cumprido em prisão cautelar concederia ao acusado o direito à progressão de regime. 3. Ordem concedida para, diante do excesso de prazo, dar provimento ao agravo regimental, de modo a substituir a prisão preventiva do réu pelas cautelares previstas no art. 319, IV e V, do CPP, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

(STJ - AgRg no HC: 702940 SP 2021/0346901-2, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Desta feita, em razão do elastério temporal em que se encontra o processo, reconheço o excesso de prazo da prestação jurisdicional em face das particularidades do caso concreto em análise.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração e, ratificando posicionamento liminar,
CONCEDO
a ordem

em favor do paciente nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/08/2025